Tribunal: TJPA
Processo: 0818439-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818439-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: FORTUNATO PAIXAO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIARIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 226, II, TODOS DO CPB – CRIANÇA MENOR DE 11 (onze) ANOS DE IDADE – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.

(AgRg no RHC n. 166.445/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

2.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. William de Andrade Pinheiro, em favor do nacional FORTUNATO PAIXÃO MONTEIRO, contra ato do douto Juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente, policial militar da reserva, encontra-se preso, acusado da suposta prática delitiva prevista no art. 217-A, c/c 226, II, ambos do CP, autos do processo crime de nº 0800213-22.2023.8.14.0221.

Alega excesso de prazo e ausência de pressuposto na prisão preventiva, requerendo a concessão da medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade. Juntou documentos.

Na Id 17223821, indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 17363661, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17373602.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FORTUNATO PAIXÃO MONTEIRO, policial militar da reserva, acusado da suposta prática delitiva prevista no art. 217-A, c/c 226, II, ambos do CP, sob os argumentos de excesso de prazo e ausência de pressuposto na prisão preventiva.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que o paciente, policial militar da reserva e tio da menor K.V.M.S, com 11 (onze) anos de idade, portando arma de fogo, teria praticado atos libidinosos com a menor, fato denunciado pela ela e confirmando em escuta especializada.

Alega-se na impetração excesso de prazo na formação da culpa, e segundo os autos a prisão cautelar do paciente ocorreu no dia 28/09/2023, com inquérito policial encerrado, denúncia apresentada e recebida pelo juízo no dia 13/11/2023, com audiência de instrução e julgamento agendada para 31/01/2024.

Constata-se que o feito segue regular tramitação, não se evidenciado desídia ou atraso injustificado capaz de causar constrangimento ilegal na prisão do paciente, levando-se em conta, inclusive, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que:

“Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser recon hecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. (AgRg no HC n. 849.938/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”.

No que diz respeito a alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, consta do ato coator, Id 17129588, que:

“O Delegado de Polícia fez uma grande narrativa dos fatos investigados, esclarecendo a necessidade da custódia, tendo informado a autoria e fundamentado a materialidade.

A análise dos fatos deve levar em consideração primordialmente a vítima, com apenas 11 anos de idade, de convívio com o agressor, já que faz parte do vínculo familiar e, sendo ex-policial, provavelmente com porte de arma permitido.

(...)

Mostram-se presentes os requisitos da prisão preventiva, caracterizados pelo “fumus comissi delicti” (demonstrado pelas evidências reunidas nos autos, autoria e materialidade do delito) e pelo “periculum libertatis”, visto que já há demonstração de que o acusado, em liberdade por reiterar a violência contra a vítima e com o uso de armas, poderá influenciar os próprios familiares a negarem o crime desacreditando a vítima. No mais, crimes dessa natureza abalam qualquer sociedade, em especial uma cidade pequena de pouco mais de 8.000 habitantes.

(...)

Ante todo o analisado, como discorrido acima, acatando requerimento da Delegada de Polícia,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
FORTUNATO PAIXÃO MONTEIRO
, brasileiro, policial militar da reserva, nascido em 14.01.1969, C.F. 15463”. <sic>

A prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, relatando fatos concretos expostos em narrativa feita pela menor em escuta especializada, fazendo constar ter sido ela constrangida pelo paciente que usa arma de fogo para intimidar a menor, e, portanto, aos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, presente, portanto, a materialidade e indícios de autoria, não sendo o caso de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Segue jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. GRAVIDADE ACENTUADA DO DELITO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.

1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros, por recursos eletrônicos de vídeo e áudio, dos abusos sexuais.

2. Caso concreto em que, "Prosseguindo ao periculum libertatis traduzido no risco à ordem pública, este decorre da gravidade concreta das condutas em tese cometidas, que envolveram o constrangimento de criança, filho do recorrido, à continuada prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal no decorrer do ano de 2020, nos momentos em que o infante se encontrava sob seus cuidados, a revelar elevado grau de ofensa aos bens jurídicos tutelados, representando sua soltura evidente abalo à estabilidade social".

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. A "contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022.)

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 835.552/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”.

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024